Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729152-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI, ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte autora acostou petição em ID 23375071/23375074 informando o ajuizamento de reclamação perante o TJDFT, em face do acórdão proferido pela Turma. Em certidão de ID foi acostado ofício oriundo da Câmara de Uniformização 006/2021 informando a decisão proferida na reclamação autuada sob o no 0705002-06.2021.8.07.0000, com determinação de suspensão do presente processo, dispensando, a eminente Relatora, as informações. Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID 23805179. Aguarde-se o julgamento da Reclamação em apreço. (e) Brasília/DF, 20 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito